Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo dúvida quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, mas constatada a posse do entorpecente para uso próprio, a desclassificação do tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal é de rigor, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo
2. In casu, não obstante a localização de drogas em poder do réu, é certo que nenhum ato de difusão ilícita foi flagrado ou sequer mencionado pelos agentes policiais. Ademais, o réu não portava outros utensílios geralmente encontrados em situação de traficância, o que leva a crer que a droga seria efetivamente utilizada para consumo pessoal, conforme confessado em Juízo. Vale ressaltar, ainda, que, a quantidade e a natureza da droga apreendida, tanto pode indicar o tráfico como a aquisição para uso próprio, existindo dúvida razoável sobre a ocorrência da traficância.
3. Não se pode negar que todo rigor é pouco no combate ao comércio ilegal de drogas, mas a prova para a condenação deve ser segura, sem margem para dúvida.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Determinada a expedição de alvará de soltura.